Tribunal: TJES
Processo: 5000775-61.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-61.2024.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000775-61.2024.8.08.0010

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LAZINHO ADAO NICOLAU e MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. COLÁGENO TIPO II E SAF GEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos “Colágeno Tipo II” e “SAF Gel” a paciente portador de artrose na cabeça do fêmur, lesão lombar e feridas crônicas na perna esquerda, em situação de hipossuficiência econômica.

O juízo de origem condenou o Estado, e subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte, a fornecer os medicamentos prescritos por profissional do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Estado recorre, alegando: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) necessidade de prévio requerimento administrativo; e (iii) ausência de comprovação dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e pelo Tema 106 do STJ, sustentando existir substitutos terapêuticos disponibilizados na rede pública.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, mediante prescrição médica fundamentada, diante da comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência econômica do paciente, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos e o afastamento da exigência de requerimento administrativo prévio.

RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar aqueles relevantes ao deslinde da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Do mesmo modo, não prospera a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, a exigência de provocação administrativa prévia não constitui requisito de interesse processual em demandas voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No mérito, comprovados os requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) necessidade do tratamento com medicamentos não padronizados, (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (iii) hipossuficiência do autor, e (iv) registro dos medicamentos na ANVISA.

No caso concreto, todos os requisitos foram atendidos, conforme demonstrado pelos laudos e relatórios médicos juntados aos autos.

Assim, restando comprovada a necessidade médica, a hipossuficiência e o registro do medicamento na ANVISA, é devido o fornecimento dos fármacos pleiteados, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a hipossuficiência econômica do paciente e a imprescindibilidade do tratamento, é devido o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. A obrigação deve ser direcionada ao ente responsável conforme a organização do SUS, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196; e 198.

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

STF, RE 831.385 AgR/RS (Tema 793), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/04/2015;

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

TJ/ES - APELAÇÃO CÍVEL nº 5005620-61.2023.8.08.0014, Relator: Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/09/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor Lazinho Adão Nicolau ajuizou a demanda com o objetivo de pleitear o fornecimento dos medicamentos Colágeno Tipo II e SAF Gel, que são essenciais para o tratamento de suas condições de saúde, que incluem artrose na cabeça do fêmur, lesão lombar e feridas crônicas na perna esquerda.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, condenando o requerido Estado do Espírito Santo e subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte forneçam os medicamentos: Colágeno TII e SAF Gel, conforme pleiteado na inicial.

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo
interpôs o presente recurso, arguindo a nulidade da sentença de Primeiro Grau por ausência de fundamentação, visto que o juízo
a quo
não analisou concretamente os argumentos apresentados pela defesa nem demonstrou o cumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

No mérito, o Estado sustenta que a pretensão autoral é totalmente improcedente, destacando que o autor Lazinho Adão Nicolau não comprovou o preenchimento de diversos requisitos obrigatórios para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, como a ausência de requerimento administrativo prévio e a existência de substitutos terapêuticos disponíveis na rede pública para o tratamento de suas condições (artrose e úlcera crônica). O recorrente pleiteia, portanto, a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar o pedido inicial improcedente.

O recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID 16788900, refutando os argumentos apresentados no Recurso Inominado visando a manutenção integral da sentença que obrigou o Estado do Espírito Santo a fornecer os insumos Colágeno Tipo II e SAF Gel para o tratamento de artrose e úlcera crônica do Recorrido. O documento refuta os argumentos do Estado: a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação é rechaçada, alegando-se que a sentença indicou as razões de fato e de direito para a procedência ; a alegação de ausência de requerimento administrativo prévio (Tema 1234/STF) é considerada inútil, dada a manifesta resistência do próprio Estado ao mérito do pedido ; e, por fim, afirma-se que os requisitos do Tema 6/STF foram cumpridos, destacando-se a maior força probatória do laudo do médico assistente em relação aos pareceres administrativos do NAT/SESA, além do registro do SAF Gel na ANVISA atestar a eficácia e segurança mínima dos produtos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto à
preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito
, sob o argumento de
ausência de prévio requerimento administrativo
, entendo que
a tese não merece prosperar
.

Isso porque, à luz do
princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não se pode condicionar o acesso ao Poder Judiciário à prévia provocação da Administração Pública, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, cuja tutela jurisdicional deve ser ampla e efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse processual em ações que visam assegurar o fornecimento de tratamento médico ou medicamento essencial à saúde e à vida, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.

1.
O recorrente, ao apontar violação ao artigo 267, VI, do CPC/1973, direcionou a sua tese no sentido de que não houve prévio requerimento administrativo do medicamento, deixando de impugnar o fundamento do acórdão recorrido, segundo o qual a lide versa sobre o direito à vida e à saúde, de forma que, diante da natureza e magnitude dos direitos envolvidos, basta a comprovação de necessidade do medicamento e a falta de condições de adquiri-lo, sendo desnecessário o prévio requerimento, sob pena de lesão a direitos fundamentais. A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido no Tribunal de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou
. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Ademais, nota-se que foi debatida matéria com fundamento eminentemente constitucional, envolvendo especialmente a garantia constitucional de direito à saúde (art. 196 da CF), sendo a sua apreciação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme arts. 102 e 105 da CF. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.804.657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO RESISTIDA.
CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo.

II. No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores da demanda, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que (a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de Saúde.
Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual.

III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância"
(STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.

IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.492.148/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, o recorrido, através de laudos médicos emitidos por profissionais do Sistema Único de Saúde (Id. n° 16788554), demonstrou a imprescindibilidade dos fármacos, bem como que os insumos não poderiam ser substituídos por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento formulado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Assim, para o acolhimento da pretensão apresentada em juízo, é indispensável o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos nos Temas 1.234 e 6 do STF, por serem cumulativos.

Em análise, o medicamento possui registro na ANVISA, atendendo às exigências do
STJ no Tema 106
, que condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS à comprovação cumulativa, tais como: a imprescindibilidade e ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, atestadas por laudo médico fundamentado, a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento e o registro do medicamento na ANVISA.

[...]

Nesse prisma, observo que o laudo cumpriu todos os requisitos anteriormente mencionados, mormente comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exposto nos laudos anexos à inicial de ID n.50312098.

Portanto, evidencio todos os requisitos foram devidamente comprovados pela autora, conforme documentos médicos e financeiros constantes dos autos.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - HIPÓTESE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O mandado de segurança se substancia nas provas documentais colacionadas pelo impetrante no momento da propositura e pelo ente estatal ao apresentar suas informações. Ademais, apesar de salutar a participação do Núcleo Técnico de Apoio do Poder Judiciário nas demandas envolvendo direito à saúde, não se pode perder de vista que o magistrado não está adstrito às suas conclusões, sendo instrumento consultivo para formação de decisão mais qualificada. Com isso, o exame do pedido inicial se limita às provas colacionadas oportunamente pelas partes, razão pela qual inexiste cerceio de defesa pela ausência de remessa ao NAT-Jus. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeitada.

2 - A Superintendência Regional de Saúde é órgão vinculado à estrutura organizacional, competindo-lhe o exercício genérico das atribuições, em âmbito regional, das atividades da Secretaria de Saúde do Estado. Logo, totalmente legítima para figurar como autoridade coatora neste mandamus. Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora. Rejeitada.

3 -No caso vertente, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, estão preenchidos, tendo em vista que a apelada demonstrou sua incapacidade financeira, bem como apresentou o laudo médico e o formulário para prescrição de medicamentos/fórmulas nutricionais não padronizadas no SUS, ambos preenchidos pela médica que atendeu a apelada, diga-se de passagem em atendimento pelo SUS, constatou que o quadro clínico dela exige tratamento especializado com a necessidade de tratamento medicamentoso, bem como que não existe alternativa terapêutica disponível no SUS, acrescentando ainda que os medicamentos [pregabalina 50mg e moxilex (
colágeno VCII 40mg
)] são imprescindíveis para a paciente e estão aprovados pela ANVISA.

4 - Assim, a conclusão do laudo médico e do formulário preenchidos pela médica do SUS que presta o atendimento da apelada deve prevalecer sobre o parecer da GEAF (Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica).

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ/ES - APELAÇÃO CÍVEL nº 5005620-61.2023.8.08.0014, Relator: Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/09/2024).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)